Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-41.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante como incursa nas penas do art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e fixou a pena definitiva em um mês e dez dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. Consta da denúncia que no dia 22/07/2025, por volta das 20h55, no Parque Urbano, localizado na Quadra 02, Conjunto E, Setor Norte, Gama/DF, a ré, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca fora de casa ou das dependências desta.
3. Em suas razões de recurso, a apelante sustenta a atipicidade da conduta, pois o dispositivo em que supostamente incorreu não foi regulamentado. Afirma ser necessária a realização de perícia no objeto apreendido e a demonstração do perigo concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a existência de tipicidade na conduta perpetrada pela apelante, bem como observar a necessidade de demonstração de perigo concreto e de realização de perícia no objeto apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP referia-se somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. A matéria encontra-se pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
6. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: Acórdãos 1308859 e 1607453.
7. Na hipótese sob julgamento, a ré trazia consigo arma branca do tipo “faca”, instrumento potencialmente lesivo, não havendo dúvidas sobre a prática da contravenção penal em tela.
8. Além disso, a faca apreendida foi fotografada (ID 81455005 - Pág. 3), conforme consta no Registro de Atividade Policial no 086971-2025, sendo evidente o potencial lesivo e intimidador. Registra-se que “[...] É dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.” (Acórdão: 1721296).
9. Logo, comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25-10-2024; TJDF, Acórdão 1308859, 0719515-38.2019.8.07.0003, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 17/12/2020; TJDFT, Acórdão 1607453, 0706974-81.2021.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022; TJDFT, Acórdão: 1721296, 07646641320228070016, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe: 03/07/2023.